Tribunal: TJES
Processo: 0001081-39.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001081-39.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELZA PEREIRA ZAMBON
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRECONIZADO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDO EM TODAS AS FASES. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES APURADOS SUPERIORES AO CONSUMO DE 90 (NOVENTA DIAS) ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE SOB PENA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II
. Na hipótese, em todas as fases da apuração das irregularidades, perpetrada pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo possibilitado à Recorrida comparecimento no local da realização da perícia, bem como sendo encaminhado à mesma o Relatório de aferição de consumo irregular juntado aos autos pela própria Autora da Ação, onde consta expressamente que o referido cálculo pode ser impugnado pelas vias administrativas antes de qualquer providência alusiva à cobrança respectiva.

III.
Em visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3492589, ocasião em que restou cientificada a Recorrida, sendo colhida sua assinatura ao final.

IV.
Concluída a análise técnica do equipamento restou concluído que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, disco arranhado por intervenção de terceiros e com 50% (cinquenta por cento) da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica (fls. 72).

V.
Restou encaminhado à Recorrida o relatório de recuperação do consumo, tendo sido, inclusive, apresentado pela mesma na Petição Inicial (fls. 19/26), onde consta, inclusive, expressamente, a advertência de possibilidade de impugnação Administrativa do débito, na forma disciplinada pelo artigo 133, § 1º, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em vigor à época.

VI.
A Recorrente emitiu cobrança do valor referente ao consumo irregular no equivalente a R$ 4.599,54 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), entretanto, os valores em questão não podem ser exigidos sob pena de interrupção do serviço, porquanto esta medida de forçar o consumidor ao pagamento somente pode decorrer de débitos relativos ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da irregularidade, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sendo que, na hipótese, o valor em referência perfaz apuração resultando de 24 (vinte e quatro meses), portanto, em desconformidade com o Precedente Jurisprudencial de observância vinculativa alhures mencionado.

VII.
Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de considerar a regularidade da apuração do consumo de energia elétrica na instalação da Recorrida, mantendo, entretanto, a Sentença na parte em que conferiu a tutela jurisdicional no sentido de impossibilitar a cobrança dos referidos valores sob pena de interrupção do serviço, redistribuindo os ônus sucumbenciais a serem arcados na proporção de (dois terços) pela Recorrida e (um terço) pela Recorrente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível e conferir-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em virtude da
SENTENÇA
proferida às fls. 120/121, pelo
JUÍZO

DA COMARCA DE CASTELO INTEGRADA COM BREJETUBA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
ELZA PEREIRA ZAMBON
, cujo
decisum
houve por bem acolher parcialmente os pedidos exordiais para a finalidade de desconstituir a cobrança dos valores apurados em sede Administrativa pela Recorrente, a título de recuperação de consumo indevido, fixando sucumbência recíproca e estabelecendo os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No mérito, a Recorrente sustenta a regularidade de sua atuação perante a unidade consumidora da Recorrida, onde alega que em verificação periódica de rotina restou constatada irregularidade do medidor de consumo, tendo sua atuação observou todo procedimento previsto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, tanto no tocante ao procedimento para apurar a irregularidade, como no procedimento para apuração do consumo desviado ou não contabilizado e, também, da possibilidade de corte do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de valores cobrados a título de recuperação de consumo tido por sonegado.

Com efeito, a hipótese diz respeito à recuperação de consumo baseada em irregularidades constatadas após visita técnica de vistoria na unidade de consumo, ocasião em que restou substituído o medidor, lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3492589, e oportunamente cientificada a Recorrida, sendo colhida sua assinatura ao final.

A propósito, a seguinte constatação restou aferida na oportunidade pelos técnicos que realizaram a vistoria,
in litteris:

“Medidor vai ser enviado para o laboratório com suspeita de defeito interno.”

Na mesma oportunidade, o medidor foi substituído por um novo, sendo designada perícia técnica a ser realizada na data de 04/06/2020, e colhida a ciência da Recorrida acerca da submissão do medidor ao exame pericial técnico, conforme se denota de fl. 71, bem assim, da possibilidade de seu comparecimento para acompanhar os trabalhos.

Concluída a análise técnica, que ocorreu sem a presença da Recorrida, restou concluído que o medidor encontrava-se com os lacres do aferidor violados, disco arranhado por intervenção de terceiros e com 50% (cinquenta por cento) da engrenagem do registrador cortada por intervenção de terceiros, não registrando o consumo correto de energia elétrica (fl. 72).

Por sua vez, restou encaminhado à Recorrida o relatório de recuperação do consumo, tendo sido, inclusive, apresentado pela mesma na Petição Inicial (fls. 19/26), onde consta, inclusive, expressamente, a advertência de possibilidade de impugnação Administrativa do débito, na forma disciplinada pelo artigo 133, § 1º, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em vigor à época, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 133
. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

(...)

§ 1º
Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2º
Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200.

§ 3º
No caso de indeferimento da reclamação prevista no § 1º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor o disposto no inciso V do art. 209.”

Destarte, na hipótese, ao contrário da conclusão a que chegara o Magistrado de Primeiro Grau, tenho que
em todas as fases da apuração das irregularidades, perpetrada pela Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica, subsistiu oportunidade de contraditório e ampla defesa, sendo possibilitado à Recorrida o comparecimento no local da realização da perícia, bem como, sendo encaminhado à mesma o Relatório de aferição de consumo irregular juntado aos autos pela própria Autora da Ação, onde consta expressamente que o referido cálculo pode ser impugnado pelas vias administrativas antes de qualquer providência alusiva à cobrança respectiva
.

Por conseguinte, tenho que
na hipótese não houve transgressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Acerca do tema em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos
Recursos Repetitivos
, firmou T
ese no sentido de ser
indevida
a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo
,
verbatium
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Cumpre asseverar, outrossim, que
a Recorrente emitiu cobrança do valor referente ao consumo irregular no equivalente a R$ 4.599,54 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), impondo-se enfatizar que os valores em questão não podem ser exigidos sob pena de interrupção do serviço, porquanto esta medida de forçar o consumidor ao pagamento somente pode decorrer de débitos relativos ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da irregularidade, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sendo que, na hipótese, o valor em referência perfaz apuração resultando de 24 (vinte e quatro meses), não sendo possível, nesse sentido, realizar o corte do fornecimento como penalização pelo inadimplemento desses valores, devendo se valer dos meios próprios para tal mister
.

Em razão do acolhimento parcial das razões enfocadas, impõe-se redistribuir os ônus da sucumbência a serem arcados na proporção de 2/3 (dois terços) pela Recorrida e (um terço) pela Recorrente.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de considerar a regularidade da apuração do consumo de energia elétrica na instalação da Recorrida, mantendo, entretanto, a Sentença na parte em que conferiu a tutela jurisdicional, objetivando impossibilitar a cobrança dos referidos valores sob pena de interrupção do serviço, redistribuindo os ônus sucumbenciais,
n
a proporção de 2/3 (dois terços) pela Recorrida e (um terço) pela Recorrente,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator